Tribunal: TJDFT
Processo: 0751839-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. APOSENTADO. GPS-INATIVO PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que reconheceu a prescrição das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação (4/2019 e 5/2019) e não conheceu o recurso do Distrito Federal em razão da ausência de impugnação específica e de dialeticidade recursal.

2. O embargante aduziu que houve omissão na análise da prescrição relativa às parcelas dos meses de abril e maio de 2019.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso dos autos, o acórdão embargado consignou ser cabível a restituição das quantias descontadas na folha de pagamento da autora, devendo ser observada, para tanto, a data da distribuição da presente demanda (18/6/2024) vez que a interrupção do prazo prescricional operada em razão do ajuizamento da Ação de Protesto no 0701876-59.2019.8.07.0018 pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal, à qual se referiu o Juízo sentenciante, não se aplica ao caso. Assim, reconheceu-se a prescrição das parcelas que antecedem o quinquênio legal (4/2019 e 5/2019).

6. Todavia, conforme aduzido pela parte embargante, houve a interrupção do prazo prescricional referente à cobrança dos valores retroativos da gratificação “GPS-INATIVO”, em razão do ajuizamento da Ação de Protesto no 0703161-14.2024.8.07.0018, em 29/03/2024, pelo sindicato da categoria. Portanto, na restituição das quantias devidas, deverá ser observada a interrupção da prescrição alcançada na referida ação de protesto.

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para afastar a prescrição das parcelas de 04/2019 e 05/2019.

8. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.